Tribunal: TJDFT
Processo: 0776086-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
consumidor. recurso inominado. restituição de quantia. responsabilidade por vício do produto ou do serviço. colchão defeituoso. troca. reaparecimento do problema. opção pelo recebimento da quantia paga. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia paga cumulada com reparação por danos morais em que os autores narram que em 17.06.2023 compraram um colchão e um “pillow top” pelo valor total de R$ 4.900,00 da requerida. Receberam o produto em 21.06.2023, entretanto, estava com a embalagem não lacrada, apresentava diversas marcas de uso, “cheio de bolinhas”, aparentando ser uma peça de mostruário.
2. De acordo com a inicial, a partir da reclamação dos consumidores, ocorreram mais 2 trocas do produto, pois em 08.08.2023 entregaram colchão que não correspondia às características do que haviam comprado e em 23.08.2023, como última tentativa de resolução do impasse, concordaram em receber um outro colchão, de qualidade inferior e valor a menor do que o preço originalmente pago, resultando em um crédito remanescente na loja no valor de R$ 299,00. Porém, este último “apresentava furos em seu tecido e um tamanho menor que a cama”. Cansados e frustrados pela não solução do impasse, solicitaram o desfazimento do negócio com a devolução do preço, o que foi negado, motivo pelo qual ajuizaram esta ação em que pretendem reaver R$ 4.900,00 acrescidos de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir o valor pago pelo Colchão, R$ 4.900,00, ficando requerida obrigada a recolher o colchão de maneira não onerosa à parte autora. Inconformada, a ré apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: ficou comprovada a responsabilidade por vício do produto e do serviço da ré.
III. Razões de decidir
5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, I e II do CPC).
6. Os autores instruíram seu pedido com a nota fiscal do produto, onde, inclusive, a autora apôs observação sobre a desconformidade do produto recebido (ID Num. 68164266 - Pág. 1); mensagens no aplicativo “Whatsapp” trocadas com a vendedora da loja (ID Num. 68164261 - Pág. 1); fotografias e vídeos dos produtos ditos defeituosos (ID Num. 68164262 - Pág. 1).
7. A ré, por seu turno, se defende sob o argumento de que o produto entregue não continha irregularidades, e que, em verdade, os consumidores não teriam se adaptado ao colchão. Diz ainda que, como os clientes permaneceram insatisfeitos, houve uma terceira solicitação de troca, que só não foi efetuada porque os consumidores não teriam permitido a vistoria exigida pela empresa. Por fim, como última tentativa de acordo a requerida teria se proposto a produzir o modelo originalmente comprado, mas isso levaria 50 dias, o que não foi aceito pelos autores. Apesar do esforço argumentativo, não carreou provas de suas alegações (especificações da mercadoria entregue, recusa da realização de vistoria, etc).
8. Da análise do conjunto probatório sobressai que o vício não foi sanado, apesar das inúmeras tentativas de parte a parte. Ao contrário, os autores demonstraram boa-vontade em resolver o impasse mesmo tendo os defeitos (mostrados em fotos e vídeos) tornado a aparecer. A partir da aplicação da legislação cabível ao caso concreto, vê-se que a empresa ré não agiu conforme a lei, na medida em que tendo recebido as reclamações sobre os colchões, não providenciou a solução do problema.
9. O esperado era que a empresa providenciasse a troca do colchão por outro em perfeito estado ou, em não sendo possível fazê-lo, facultasse a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Em não tendo isso ocorrido, é medida de justiça a manutenção da sentença que condenou a ré a devolver o preço pago aos autores. Tudo em estrita obediência ao normativo legal aplicável à espécie (art. 18 do CDC). Entender de outro modo corresponderia a ignorar a previsão contida expressamente no Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II e CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: n/a.